Tribunal: TJSP
Processo: 1008029-89.2018.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Município de Vargem – Nomeação de pessoas para cargos diversos sem prévio concurso público – Ausência de configuração de nepotismo nas hipóteses mencionadas – Não caracterização, de acordo com os elementos existentes nos autos, de má-fé ou dolo dos réus - Improbidade administrativa que exige para a sua caracterização o elemento subjetivo,

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Município de Vargem – Nomeação de pessoas para cargos diversos sem prévio concurso público – Ausência de configuração de nepotismo nas hipóteses mencionadas – Não caracterização, de acordo com os elementos existentes nos autos, de má-fé ou dolo dos réus - Improbidade administrativa que exige para a sua caracterização o elemento subjetivo, circunstância não demonstrada ao longo do processo – Não configuração de ato ímprobo, previsto nos arts. 9, 10 e 11 da Lei n° 8.429/92 – Aplicação do disposto nos arts. 22, § 1°, e 28 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Lei n° 13.655/2018) - Sentença de improcedência mantida - Precedentes do STF, STJ e deste Egrégio Tribunal.

Recurso desprovido.